Tribunal: STF
Processo: RE 433878
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO. OMISSÃO E EQUÍVOCO: INEXISTÊNCIA. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. MP 812/94. LEI 8.981/95. 
  
1.  Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso. 
2.  Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a sanar. A parte embargante apenas repisa argumentos já devidamente apreciados por esta Turma. 
3.  Matéria de mérito pacificada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal: RE 545.308/SP e RE 344.994/PR, DJe de 26.3.2010 e 28.8.2009, respectivamente. 
4.  Embargos de declaração rejeitados.